Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA. VAZAMENTO DADOS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A transferência de valores a terceiro por mera liberalidade para conclusão de suposta portabilidade, a despeito de ausência de previsão contratual e à revelia das instituições financeiras, afasta o fortuito interno. A conclusão da fraude se deu por culpa do consumidor e de terceiro, o que afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
2. A compensação do dano moral só é devida se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente os direitos de personalidade, sob pena de banalização do instituto. Apenas em situações excepcionais é que o dano pode ser presumido (in re ipsa), ou seja, não se exige a prova do abalo psíquico. Se o caso não se reveste de excepcionalidade e o dano não foi comprovado, estão ausentes os pressupostos para a caracterização do dano e, portanto, incabível a compensação.
3. Negou-se provimento ao recurso.